Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-26.2020.8.11.0026
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001623-26.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARNALDO SAMPAIO VIEIRA - CPF: 953.360.011-04 (APELANTE), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOLO CONFIGURADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE CAPACIDADE ECONÔMICA. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, à pena de um ano de detenção em regime aberto, substituída por prestação pecuniária fixada em cinco salários-mínimos. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da sanção pecuniária para o patamar mínimo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o depoimento de agentes públicos, em harmonia com os elementos dos autos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório e afastar a tese de insuficiência probatória; e (ii) verificar se a fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal demanda fundamentação específica e proporcionalidade com a condição socioeconômica do sentenciado.

III. Razões de decidir

3. A palavra dos agentes de segurança, quando prestada sob o crivo do contraditório e em consonância com o acervo fático, reveste-se de presunção de veracidade e eficácia probatória para demonstrar a ofensa dirigida à dignidade da função pública.

4. O crime de desacato se aperfeiçoa com a exteriorização de palavras ou atos que buscam menosprezar a autoridade do funcionário no exercício de suas atribuições, sendo o dolo evidenciado pela voluntariedade das ofensas proferidas no momento da abordagem.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da suficiência, exigindo motivação concreta para a imposição de prestação pecuniária acima do piso legal.

6. A fixação da prestação em patamar cinco vezes superior ao mínimo, sem a devida demonstração da capacidade financeira do réu e em descompasso com sua hipossuficiência, afronta o caráter ressocializador da pena e impõe o redimensionamento do valor para assegurar a exequibilidade da sanção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: "1. O depoimento de policiais militares, desde que coerente e harmônico com as demais provas, é apto a fundamentar a condenação pelo crime de desacato. 2. A fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação idônea e deve observar a condição econômico-financeira do réu para garantir a proporcionalidade da sanção."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 45, § 1º, 59 e 331; Lei nº 9.099/95, art. 82.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1000281-71.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026; N.U 1001690-09.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024; N.U 1000178-95.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1022482-30.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de ARNALDO SAMPAIO VIEIRA contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 331 do Código Penal (desacato), fixando a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários-mínimos (id. 314223886).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, preliminarmente, a insuficiência de provas para a condenação, alegando que o édito condenatório baseou-se exclusivamente no depoimento isolado de um policial militar, inexistindo o dolo específico de desacatar. Subsidiariamente, insurge-se contra o montante fixado a título de prestação pecuniária, argumentando a ausência de fundamentação adequada para o arbitramento em 05 (cinco) salários-mínimos, patamar que considera desproporcional à condição econômica do réu, que é assistido pela instituição e possui renda limitada, requerendo a redução para o mínimo legal (id. 314223898).

O Ministério Público, em contrarrazões e por meio de parecer da lavra da Promotoria com atribuição perante esta Turma Recursal, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a higidez da prova testemunhal policial e a manutenção do valor pecuniário como forma de repressão adequada ao delito (id. 356849854).

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

A apelação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no Código de Processo Penal e na Lei nº 9.099/95, razão pela qual dela conheço. No que tange ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, a pretensão não comporta acolhimento, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência e, notadamente, pelo depoimento judicial do policial militar Geovany Souza dos Santos, que narrou de forma harmônica e detalhada as ofensas e ameaças proferidas pelo réu durante a abordagem. Conforme pacífica jurisprudência, o depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação quando em consonância com os demais elementos dos autos, não havendo razões para crer em incriminação graciosa. A propósito:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. OPOSIÇÃO À ORDEM DOS POLICIAIS MILITARES. PALAVRA FIRME DOS AGENTES EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. A defesa postula a absolvição, sustentando a fragilidade das provas para subsidiar a condenação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os elementos probatórios necessários à configuração dos crimes de resistência e desacato; e (ii) se os depoimentos prestados por policiais militares são suficientes para sustentar a condenação. III. Razões de decidir A condenação foi fundamentada na prova da materialidade e nos depoimentos judiciais que demonstram a autoria dos crimes imputados à recorrente. A prática de resistência foi evidenciada pela conduta violenta dos apelantes contra os policiais no momento da prisão, o que excedeu a mera resistência passiva. O crime de desacato ficou caracterizado pelas ofensas verbais e expressões de baixo calão dirigidas aos policiais no exercício da função pública. Os relatos dos agentes públicos, harmônicos entre si, são idôneos para sustentar a condenação, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prática de atos violentos contra policiais no momento da prisão, com o fim de se opor à execução de ato legal, caracteriza o crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal. 2. A utilização de palavras de baixo calão contra policiais no exercício da função pública configura o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. 3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si, são aptos a embasar a condenação criminal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 329 e 331; CPP, arts. 155 e 203. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/12/2023, DJE 19/12/2023; TJMT, Enunciado n. 8 da TCCR. (N.U 1000281-71.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

Contudo, no que concerne ao montante fixado a título de prestação pecuniária, assiste razão à defesa. A possibilidade de fixação de penas restritivas de direitos em substituição à pena privativa de liberdade está disciplinada no art. 44 do Código Penal, enquanto o art. 45, §1º, do mesmo diploma, estabelece que a prestação pecuniária não será inferior a um salário-mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários-mínimos. Ao promover tal substituição, incumbe ao julgador observar a conformidade com as diretrizes do art. 59 do Código Penal e ponderar se a sanção cumprirá sua função social, levando em conta a condição econômico-financeira do acusado. Nas hipóteses em que o julgador opta por fixar o
quantum
acima do mínimo legal, é imprescindível a apresentação de fundamentação idônea e específica que justifique tal exasperação. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001690-09.2020.8.11.0020 APELANTE: EDIENE DA SILVA FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 250, § 1º, II, “B”, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO COMINADO AO CRIME – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social. Nas hipóteses em que a pena privativa de liberdade é substituída por prestação pecuniária, é imprescindível fundamentação idônea acerca do quantum estabelecido, considerando as diretrizes descritas no art. 59 do Código Penal e, sempre que possível, a condição econômico-financeira do condenado. (N.U 1001690-09.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000178-95.2022.8.11.0092 APELANTE: FABIO MIKAEL CHAIKO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TRÂNSITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE FIXADAS NOS PATAMARES MÍNIMOS COMINADOS AOS CRIMES – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Ao promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o julgador deve averiguar a conformidade com os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, assim como ponderar se a reprimenda imposta cumprirá sua função social. A hipossuficiência econômico-financeira do sentenciado, tal como a sua incapacidade de adimplir as prestações pecuniárias, constituem matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal. (N.U 1000178-95.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

No presente caso, observa-se que a sentença fixou a prestação pecuniária em 05 (cinco) salários-mínimos sem apresentar motivação concreta que autorizasse tanto o distanciamento do patamar mínimo. Embora a culpabilidade tenha sido considerada intensa, a pena privativa de liberdade foi fixada em patamar que, embora acima do mínimo pela análise dos antecedentes, não justifica, por si só, uma sanção pecuniária cinco vezes superior ao piso legal, especialmente diante da ausência de dados que comprovem uma capacidade financeira elevada do sentenciado. Pelo contrário, o recorrente é assistido pela Defensoria Pública e conforme esclarecido no interrogatório judicial, não está mais exercendo a profissão de outrora, em razão de moléstia, além de que inexistem outros elementos nos autos que deem conta de demonstrar situação financeira excepcional. Nesta mesma toada já decidiu esta Turma Recursal:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, fixou pena privativa de liberdade de seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00, além de outras consequências legais, insurgindo-se a defesa exclusivamente quanto ao montante da prestação pecuniária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal, sem fundamentação específica e sem consideração da condição econômico-financeira do réu, autoriza sua redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve observar os requisitos do art. 44 do Código Penal e atender à função social da sanção, considerando a proporcionalidade e a razoabilidade. 4. A prestação pecuniária possui limites legais expressos no art. 45, §1º, do Código Penal, sendo imprescindível fundamentação idônea para a fixação do quantum acima do mínimo legal. 5. A sentença não apresenta motivação concreta que justifique a majoração da prestação pecuniária para valor equivalente a dois salários-mínimos. 6. A pena privativa de liberdade foi fixada no patamar mínimo legal, evidenciando reduzido grau de reprovabilidade da conduta. 7. A condição socioeconômica do réu, assistido pela Defensoria Pública e sem elementos indicativos de capacidade financeira elevada, reforça a necessidade de fixação da prestação pecuniária no mínimo legal. 8. A redução do valor da prestação pecuniária preserva a efetividade da pena substitutiva e evita sua inexequibilidade, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A fixação da prestação pecuniária em valor superior ao mínimo legal exige fundamentação idônea e específica. 2. A ausência de motivação concreta e a fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal autorizam a redução da prestação pecuniária ao patamar mínimo previsto em lei. 3. A condição econômico-financeira do réu deve ser considerada para assegurar a proporcionalidade e a efetividade da pena restritiva de direitos.

(N.U 1022482-30.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CRIMINAL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

A fixação da prestação pecuniária em valor vultoso, sem o devido lastro na capacidade de pagamento do réu, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo tornar a pena inexequível e frustrar sua finalidade ressocializadora. Destarte, a minoração do valor assegura a efetividade da sanção substitutiva e respeita o devido processo legal. Assim, considerando a culpabilidade e os maus antecedentes, a prestação de 02 (dois) salários-mínimos mostra-se suficiente para a prevenção e reprovação do crime de desacato no contexto dos autos, evitando que a punição se converta em encargo impossível de ser satisfeito pelo apenado.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso interposto apenas para reformar a sentença objurgada no ponto relativo à dosimetria da pena substitutiva, reduzindo a prestação pecuniária imposta a ARNALDO SAMPAIO VIEIRA para o valor correspondente a 02 (dois) salários-mínimos, mantendo-se íntegros os demais termos da condenação.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Juízo da Execução Penal para as providências cabíveis.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026